Tribunal: TJBA
Processo: 8050836-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050836-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

AGRAVADO: DAIANA RIBEIRO SOUZA e outros

Advogado(s)
:
GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Recurso de agravo de instrumento. Empréstimo consignado. Possível fraude na contratação. Suspensão dos descontos em benefício previdenciário. Verba de natureza alimentar. Presença dos requisitos. Manutenção da liminar. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para suspensão dos descontos mensais realizados pela instituição financeira agravante no benefício previdenciário da agravada, em razão de suposta contratação fraudulenta de empréstimo consignado.

II. Questão em discussão

2. Verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, para deferir a liminar de suspensão dos descontos indevidos.

III. Razões de decidir

3. A presença de indícios robustos de fraude na contratação do empréstimo consignado, aliada à ausência de consentimento da agravada, configura a plausibilidade jurídica do direito invocado, sendo crível a alegação de que o contrato não foi regularmente firmado.

4. A natureza alimentar do benefício previdenciário, somada ao comprometimento de parcela considerável de sua renda mensal, evidencia o risco de dano grave e irreversível, autorizando a concessão da tutela provisória de urgência.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia tem reconhecido a possibilidade de suspensão de descontos em benefício previdenciário nos casos em que se verifica a ausência de prova inequívoca da contratação ou suspeita de fraude, bem como a relevância do fundamento e o perigo da demora.

6. No tocante à multa diária, observa-se que foi fixada em parâmetro razoável, no importe de R$500,00 (quinhentos reais), não se apresentando, assim, exorbitante ou desproporcional, sob pena de se revelar insuficiente a encorajar a instituição financeira a cumprir a decisão liminar.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
agravo de instrumento nº 8050836-49.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BANCO FICSA S/A
, e como agravada,
DAIANA RIBEIRO SOUZA
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.